Tribunal: TJSP
Processo: 2124749-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE COBRANÇA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMBARGANTE QUE INSISTE EM IMPUGNAR GENERICAMENTE OS CÁLCULOS DO EXEQUENTE, SOB A SINGELA ALEGAÇÃO DE "VÍCIOS".

MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO QUE DEVE SER IMPUGNADO PELAS VIAS RECURSAIS ADEQUADAS E TÍPICAS.

EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000820081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2124749-60.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cerquilho, em que é embargante
TRANSPORTADORA JOAO E ISAIAS LTDA, é embargado MAGGI CAMINHÕES
LTDA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2124749-60.2020.8.26.0000/50000 - Cerquilho - VOTO No 2/3
Comarca:
Foro de Cerquilho - Vara Única
Processo n°:
2124749-60.2020.8.26.0000/50000
Origem no:
1000245-78.2017.8.26.0137
Embargante: TRANSPORTADORA JOAO E ISAIAS LTDA
Embargado:
MAGGI CAMINHÕES LTDA
VOTO N.o 18.456
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO EM AÇÃO DE COBRANÇA. ACÓRDÃO
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
EMBARGANTE
QUE
INSISTE
EM
IMPUGNAR
GENERICAMENTE OS CÁLCULOS DO EXEQUENTE, SOB A
SINGELA ALEGAÇÃO DE “VÍCIOS”.
MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO
JULGAMENTO QUE DEVE SER IMPUGNADO PELAS VIAS
RECURSAIS ADEQUADAS E TÍPICAS.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos,
TRANSPORTADORA JOAO E ISAIAS LTDA opõe
embargos de declaração do V. Acórdão de fls. 134/137 que negou
provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.
Inconformada, argumenta a embargante, em síntese, que
a decisão padece de omissão, pois “o calculo retro mencionado ofertado pelo
Embargado, esta eivado de vícios, posto que não foi apresentado nos moldes da legislação
que regulamenta a matéria”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2124749-60.2020.8.26.0000/50000 - Cerquilho - VOTO No 3/3
Recurso tempestivo.
É O RELATÓRIO.
Devem ser rejeitados os embargos.
Não há omissões, contradições ou obscuridades a serem
sanadas. Todas as questões levantadas pelo embargante foram devidamente
apreciadas e julgadas pelo V. Acórdão, não havendo qualquer razão para o
acolhimento da irresignação oposta.
O Acórdão deixou bem delineado que o agravante
“impugnou os cálculos de maneira genérica, sob alegação de 'erro de cálculo', sem apontar
em que consistiria o excesso de execução e, além disso, pugnou pelo valor total devido em
R$ 7.612,19, ou seja, maior do que o próprio valor que afirma ser excessivo”.
Percebe-se que o embargante insiste na generalidade dos
argumentos e não aponta quais vícios maculam os cálculos do exequente.
Em verdade, o embargante não demonstrou omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, conforme a regra do
art. 1.022 do CPC, mas apenas o inconformismo com o resultado do
julgamento, que deve ser impugnado pelas vias recursais adequadas e típicas.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator